Tribunal: STF
Processo: HC 132295
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-08-02
Data de publicação: 2016-08-02

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.



    1. A prisão preventiva supõe prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria; todavia, por mais grave que seja o ilícito apurado e por mais robusta que seja a prova de autoria, esses pressupostos, por si sós, são insuficientes para justificar o encarceramento preventivo. A eles deverá vir agregado, necessariamente, pelo menos mais um dos seguintes fundamentos, indicativos da razão determinante da medida cautelar: (a) a garantia da ordem pública, (b) a garantia da ordem econômica, (c) a conveniência da instrução criminal ou (d) a segurança da aplicação da lei penal.



    2. No caso, os fundamentos utilizados pelo magistrado de primeiro grau revelam-se idôneos para afastar a imposição de medidas cautelares alternativas (art. 319 do Código de Processo Penal) e manter a segregação cautelar do paciente como forma de garantir a ordem pública, na linha de precedentes desta Corte. É que a decisão lastreou-se em circunstâncias do caso relevantes, ante a gravidade concreta dos crimes imputados e o fundado receio de reiteração delitiva por parte do paciente.



    3. Ambas as Turmas desta Corte possuem entendimento no sentido de que “permanecendo os fundamentos da prisão cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação” (RHC 117802, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1º/7/2014). 



    4. Habeas corpus conhecido, porém denegada a ordem.